Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-72.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004939-72.2024.8.11.0037
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. SENTENÇA RETIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06).
2. Fatos relevantes: (i) as circunstâncias judiciais foram valoradas totalmente favoráveis; (ii) a pena-base foi fixada no mínimo legal; (iii) o acusado é multirreincidente; (iv) houve compensação integral da confissão com a reincidência; (v) fixação do regime inicial fechado.
3. Requerimento do Ministério Público: reconhecimento dos maus antecedentes do acusado.
4. Requerimentos da defesa: (i) redução da pena em 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea; (ii) fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem: (i) verificar se o acusado possui maus antecedentes para fins de majorar a pena-base; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena em razão da confissão espontânea; (iii) definir o regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A existência de várias condenações definitivas anteriores justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, além da reincidência, sem configurar bis in idem.
7. Inviável o reconhecimento da preponderância da confissão espontânea se o acusado é multirreincidente e reincidente específico.
8. A reincidência e os maus antecedentes do agente autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, 61, I, 67; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585, AgRg no AgRg no HC 618.899/SC, AREsp 2.578.641/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004939-72.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO CANDIDO DO AMARAL - CPF: 049.901.771-42 (APELADO), ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.008.631-10 (ASSISTENTE), FABIO DE MORAES PESSOA - CPF: 827.664.951-34 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), IPC MARIO CÉSAR OLIVEIRA BORGES (ASSISTENTE), DELEGADO PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO (ASSISTENTE), QUEREM HAPUQUE RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO CANDIDO DO AMARAL - CPF: 049.901.771-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA
. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. SENTENÇA RETIFICADA
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A
REINCIDÊNCIA
. REGIME FECHADO.
RECU
RSO MINI
S
TERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão,
no
regime
fechad
o,
e
50
0 (
quinhentos
)

dias-multa,
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

2. Fatos relevantes:
(
i
)

as
circunstâncias judiciais
foram
valoradas totalmente favoráveis
;

(
ii
)

a
pena-base
foi
fixada no mínimo legal;

(
i
i
i
)

o
acusado
é

multirreincidente
;
(
i
v
)

houve
compensação integral da confissão com a
reincidência
; (
v
)
fixação d
o regime
inicial

fechad
o
.

3. Requerimento do

Ministério Público
:
r
econhecimento dos maus
antecedentes do acusado
.

4. Requerimento
s
da defesa:
(i)
redução da pena em 1/6 (um sexto) em r
azão
da confiss
ã
o
espontânea
;
(
ii
)

fixação do regime
semi
aberto para o inicial cumprimento da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
.
As questões em discussão consistem: (
i
) verificar se
o acusado possui maus antecedentes
para fins de majorar a pena-base
;
(
ii
)
analisar a possibilidade de redução da pena em razão da
confissão

espontânea
;
(
i
i
i
)
definir
o
regime inicial de cumprimento de pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
A existência de várias condenações definitivas anteriores justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, além da reincidência, sem configurar
bis in idem
.

7
.
Inviável o reconhecimento da preponderância da confissão espontânea
se o acusado é
multirreincidente
e reincidente específico.

8.
A reincidência e os maus antecedentes
do agente
autorizam a fixação do regime inicial fechado,
mesmo diante de pena inferior
a

8
anos,
nos termos do art. 33, §§

2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Apelo
defensivo
conhecido
e desprovido. Recurso ministerial
conhecido
e provido.

_
__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 33, §§2o e 3o, 61, I, 67; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema 585,
AgRg
no
AgRg
no
HC
618.899/SC
,
AREsp
2.578.641/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Mini
s
tério Público
e
por
Tiago Candido do Amaral

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal
da Comarca
de
Primavera do Leste
, nos autos da ação penal n.
1004939-72.2024.8.11.0037
, que o condenou à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s
de
reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e

50
0
(
quinhentos
) dias-multa
,
pela prática do
c
rime
de
tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

(id.
255238707
).

Em suas
razões recursais
,
a
D
efesa
postula
a redução da pena provisória, em razão do reconhecimento da confissão espontânea,
bem como
a fixação do regime inicial semiaberto (id. 255238716).

O
Ministério Público
, por sua vez
,
requer o reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, com o redimensionamento da pena-base (
id.
255238718
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
e a Defensoria Pública pugnaram pelo desp
rovimento do apelo interposto pela parte contrária

(
id
s
.

255238719
e
255238723
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento

do apelo
ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(id.
256964684
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
, passando-se à análise do mérito.

E
xtrai-se
dos autos
que o apelante
Tiago Candido do Amaral
foi denunciado pela prática do crime
de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
, com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)

No dia 07 de maio de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Diadema, no 260, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado TIAGO CÂNDIDO DO AMARAL guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 417,72g (quatrocentos e dezessete gramas e setenta e dois centigramas) de Maconha, na forma de 57 (cinquenta e sete) porções em embalagens plásticas “zip-
lock
”, conforme Termo de Apreensão no 2024.16.216571 (Id. 157605927 - Pág. 1), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 512.3.10.9871.2024.177921-A02 (fls. 96/101 -
Id. 157605996 - Pág. 44/49) e Laudo Definitivo de no 512.3.10.9871.2024.178733-A01 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Judiciaria Civil deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do denunciado TIAGO CÂNDIDO DO AMARAL, referente a decisão proferida nos autos PJE no 1003122-70.2024.8.11.0037, diligência que foi acompanhada pelo próprio denunciado e sua companheira Querem
Hapuque
Rodrigues da Silva.

No local, os policiais civis encontraram e
apreenderam 57 (cinquenta e sete) porções de maconha, cuja quantidade e
situação demonstrou que era destinada ao tráfico, até porque houve a apreensão
de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno com anotações de valores e 02
(dois) celulares, todos no quarto do denunciado TIAGO.

Os aparelhos celulares permaneceram vinculados aos autos no 1003122-70.2024.8.11.0037, enquanto os demais objetos acompanharam o Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor do denunciado pela prática do crime de Tráfico de Drogas
(...)”
(id.
255238197
).

Regularmente processada
,
a ação penal
foi julgada procedente para
condenar o apelante
nos termos da denúncia,
razão pela qual lhe foi imposta a pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, no regime inicial
fechad
o, e
50
0 (
quinhentos
) dias-multa.

Irresignad
o
,

o
Ministério Público sustenta a necessidade de retificação da
pena basilar fixada
, pois, além de reincidente, o
a
pelado Tiago
ostenta
maus antecedentes
, o que
não
foi considerado na sentença.

C
onforme se depreende
da certidão de id.
255238198 e do atestado de pena de id. 255238199
, na data dos fatos
, o apelado
possuía

03
(
três
) condenações definitivas
,
razão pela qual
, além de
reincidente
,
ele é portador de maus antecedentes,
circunstância
que deve influir na fixação da pena-base.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.(...)
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 3. Agravo regimental desprovido
”
(STJ –
AgRg
no
AgRg
no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 8/4/2022)
.

Desta feita,
fixo a
sanção
basilar em
5

(
cinco
) ano
s

e
10
(d
ez
) meses
de reclusão
e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, o que corresponde a 1/6 (um sexto)

da pena mínima estabelecida para o tipo penal
,
patamar proporcional, segundo a
orientação
pacificada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
n. 2.563.526/MS,
DJe
06/12/2024).

Em seguida, a Defensoria Pública estadual postula a
redução da pena provisória em 1/6 (um sexto)
,

índice que, no seu entender, se mostra proporcional e adequado
, haja vista a
incidência da atenuante da confissão
espontânea
.

Contudo, da detida análise da sentença, constata-se que o
juiz

a quo
promoveu a compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
(CP, art. 67).

Vale lembrar que a
preponderância entre as referidas circunstâncias legais
já
foi tema
analisado em
de
julgamento

pel
o Superior Tribunal

de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos, oportunidade em que
foi

fixada
a seguinte tese jur
í
dica:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (STJ, Tema 585).

De fato, no caso
sub judice
,
se mostra desarrazoado reconhecer a preponderância da confissão espontânea em relação à agravante, sobretudo porque o apelante Tiago, além de reincidente específico em delito de tráfico de drogas
,
é
multirreincidente
.

Aliás, ao contrário da argumentação da Defesa, de acordo com a orientação jurisprudencial, a
multirreincidência
do apelante seria suficiente para inviabilizar a compensação integral das circunstâncias legais
, ante a
preponderância
da agravante.

No entanto, inexistindo impugnação ministerial nesse sentido, deve ser mantida a compensação
, conforme efetuado na sentença, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

A Defensoria Pública requer ainda a
fixação do regime semiaberto para o inicial
cumprimento
da pena
,
argumentando
que
a
reincidência
, por si só,
não
justifica
a imposição do
regime prisional mais severo.

Contudo, embora
a pena tenha sido
estabelecida
em patamar
inferior a

8
(
oit
o) anos de reclusão, “
não há como acolher a pretensão recursal para fixar o regime prisional inicial semiaberto, porquanto reincidência e as circunstâncias judiciais, evidencia
m
a adequação do regime mais gravoso, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP
”
(
STJ
,
AREsp
n. 2.578.641/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
de 6/12/2024
).

Desse modo, em atenção ao disposto no art. 33, §§
2o e
3o, do Código Penal,
mantenho
o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
nego
provimento
ao apelo
defensivo
e

d
ou
provimento
ao recurso do Ministério Público
, a fim de
reconhecer
os maus antecedentes do acusado

Tiago Candido do Amaral
, readequando a pena para
05
(
cinco
) ano
s
e
10
(d
ez
) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dia
s
-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025